Tribunal: TJMT
Processo: 1036217-41.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036217-41.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOELTON DA SILVA FRANCA - CPF: 028.005.451-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SKALAT OHARA RAMADA R P D A P N POSEIDON MACIEL AFONSO - CPF: 013.383.101-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA –

RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso
desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joelton
da Silva França

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1036217-41.2020.8.11.0002
, pelo Juízo da
4a
Vara
Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
conden
ando-o
pela prática do
s
delito
s
de receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003)
,
em concurso material,
à
pena de
4
(
quatro
) ano
s e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime
fechado
, e
48 (quarenta e oito
) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O

apelante
, nas razões
encontradiças no
ID
160012295
,
postula
a desclassificação da conduta narrada na denúncia para a modalidade culposa, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita
das mercadorias encontradas em sua residência
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
160012298
, o Ministério Público pugna desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi adotada, n
esta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
165454687
.

É o relatório.
À
revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
160011773
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01:

Consta dos autos que, em data não especificada, entre os dias 12 de fevereiro e 02 de março de 2018, no município de Várzea Grande/MT, os indiciados
SKALAT OHARA RAMADA RAYMA POOL DONALRRY ALEXANDRA PAOLA NICHOLAS POYCEDON MACIEL AFONSO e JOELTON DA SILVA FRANÇA
adquiriram, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime, descritos no termo de reconhecimento de objeto (fls. 45/46-IP), avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

FATO 02:

Consta dos autos que no dia 02 de março de 2018, por volta das 11h30min, na residência particular situada na Rua Presidente João Carlos Pimental (Rua G), no. 09, quadra 15, bairro Cristo Rei, município de Várzea Grande/MT, o indiciado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
possuía arma de fogo com numeração suprimida.

Revelam os autos que, no dia 12 de fevereiro de 2018, por volta das 01h00min, indivíduos não identificados (à época), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos objetos pertencentes a empresa TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A, avaliados em aproximadamente R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), dentre os quais, os objetos descritos no termo de reconhecimento de fls. 45/46-IP, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No dia 02 de março de 2018, por volta das 11h30min, após investigações, policiais civis ingressaram na residência dos indiciados
JOELTON DA SILVA FRANÇA
e
SKALAT OHARA
, ocasião em que localizaram diversos produtos provenientes do crime ocorrido na empresa TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A.

A res furtiva foi apreendida (fls. 19-IP), reconhecida (fls. 45/46-IP), avaliada (fls. 49-IP) e restituída à vítima (fls. 47/48-IP).

Durante as buscas, os investigadores localizaram um revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, pertencente ao indiciado
JOELTON DA SILVA FRANÇA
.

[...].

A
materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
160011774, p. 4
); termo de exibição e apreensão (ID
160011774
, p.
39-40
);
auto de avaliação (ID 160011775, p. 5 e 6)

e
boletins de ocorrência (ID
160011774, p. 31-35
);
bem como pelos depoimentos colhidos
nas du
as fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
não há dúvidas de que o apelante estava na posse
dos produtos

que deram
origem a esta ação.
Sendo a
ssim, a questão exsur
ge
acerca da existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se tinha conhecimento de que
os objetos encontrados na sua residência
seria
m
ou não proveniente
s
de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pela defesa técnica do apelante em relação ao delito patrimonial sob exame não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência
dos produtos apreendidos na sua residência
, sob a sua posse, tampouco que
os
teria comprado de forma lícita.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,
na fase inquisitiva
o apelante

afirmou que recebeu tais produtos de um amigo, como forma de pagamento por uma dívida
,

conforme se infere des
te
trecho de
seu interrogatório extrajudicial
:

[...]

INDAGADO ACERCA DA PROCEDÊNCIA DOS OBJETOS APREENDIDOS EM SUA RESIDÊNCIA, RESPONDEU,
UM AMIGO MEU DE NOME ADRIANO
, QUE MORA NO BAIRRO SANTA IZABEL, EM CUIABA, CUJO ENDEREÇO NÃO SEI DECLINAR, SOMENTE SEI CHEGAR NO LOCAL, QUE
ME

DEVIA

E

ME

OFERECEU

TAIS

PRODUTOS

(PRODUTOS DA NATURA, DOIS CAPACETES, UMA CHUTEIRA, UMA CAIXA DE SOM, ALGUNS CADEADOS - SETE OU OITO); QUE, CHEGUEI EM CASA DE
DEI

PARA

MINHA

MULHER

VENDER

OS

PRODUTOS

E

FAZER

DINHEIRO

PRA

GENTE

[...].
(
Trecho
s
d
o interrogatório extrajudicial d
o apelante visto no
ID
160011774
, p.
19-21
).
Desta
camos

E
m juízo, o
apelante

ratificou na íntegra as declarações prestadas na fase administrativa
,
negando a prática delitiva e sustentando que havia vendido uma motocicleta
a terceira pessoa
, a qual
estava

“enrolando” para
quitar
a dívida, motivo
por que
, decorrido certo tempo, o comprador da motocicleta ofereceu
como pagamento
as mercadorias que
posteriormente se descobriria terem sido
roubadas da
empresa
TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S
.
A
.

no valor de

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Asseverou, outrossim,
o
apelante
,
que recebeu os produtos
em casa,
por volta das 21h da noite anterior ao dia em qu
e a polícia ingressou no imóvel e

localizou a
s

res
furtivae
.
E, n
o

que
concerne à procedência ilícita dos bens, negou qualquer conhecimento.

Skalat

O
hara
,
mulher
do apelante,
relatou em juízo
que na data dos fatos
este

lhe disse
que receberia
os produtos como pagamento de uma dívida.
Averbou
, ainda,
a declarante,
que em nenhum momento
ele
pediu para que ela
os revendesse
com o intuito de obter
em
proveito financeiro.

Na
fase indiciária, o investigador de polícia
Adrianno
Vieira Sodré
aduziu
que a autoridade policial recebeu informações de que na residência do apelante
havia

objetos de procedência ilícita
;
bem como que o
aludido
imóvel seria “ponto de troca” de
bens objeto de furto/roubo
por entorpecentes
.

R
atificando suas
assertivas
extrajudiciais
, quando ouvid
a
em juízo,
a referida
testemunha acrescentou que foram localizados na casa do apelante
“[...] uns produtos roubados que ele ‘
tava
revendendo, da Avon, é... produtos de cosméticos, que ele falou que a mulher dele que ‘
tava
revendendo, mas a gente descobriu que era produto roubado [...] que ele ‘
tava
dando para a mulher dele revender para comprovar que ele tinha alguma fonte de renda [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador de polícia Zelino da Silva Dias
, que também mencionou que a casa do
apelante
vinha sendo monitorada,
t
endo
sido
constatado grande fluxo de pessoas em frente ao local, diuturnamente.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintestermos:“
Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Além disso, t
em-se

o
depoimento
de Roselina Maria de Oliveira Silva, rev
endedora de produtos da Natura, do qual se extrai que
uma encomenda que ela havia feito com a citada empresa
estava com atraso na entrega e, nessas
circunstâncias
, foi avisada pela sua representante de que os produtos haviam sido roubados da empresa responsável pelo transporte
(TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A)
.
Na D
elegacia
de
Polícia
, Roselina
Maria
reconheceu
parte
dos produtos
encontrad
os
com o apelante como
sendo
a
encomenda que ela
havia feito
e não recebido até então.

Logo, existem nestes autos elementos de convicção que reforçam o conhecimento d
o
apelante sobre a origem delituosa das coisas
aprendidas
, im
pondo-se destacar, em especial
o
teor d
o
s
depoimento
s
judicia
is

dos policiais civis (
segundo o
s
qua
is
a residência do recorrente vinha sendo alvo de campanas
após o recebimento de
denúncias anônimas de que o local funcionava como ponto de troca de mercadorias
furtadas/roubadas por
entorpecentes) e
o
reconhecimento de parte dos objetos realizado por Roselina Maria de Oliveira Silva, conforme anotado no parágrafo anterior.

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos acima transcritos ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dos declarantes em atribuir falsamente o delito de receptação ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Diante disso
, não se sustenta a afirmação inverossímil do apelante de que desconhecia a origem ilícita dos objetos, porquanto as condições e as circunstâncias em que foram apreendidos em sua residência pelos policiais
civis
autorizam concluir exatamente o contrário, ou seja, que
ele
tinha pleno conhecimento que os bens eram produto de injusto penal.

Ne
sse contexto não há que se falar em
desclassificação da conduta para a forma culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal
, a
té porque,
a
posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia
com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Destacamos
.

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça
, na mesma linha da referida corte superior,
recentemente
,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART. 180, § 3.o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETO FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

Apelo defensivo conhecido e desprovido
.

(
N.U 1019218-10.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
p
ublicado no DJE 06/03/2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa, descabendo, portanto, a desclassificação para a modalidade culposa.

(N.U 0003290-02.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 02/11/2022,
p
ublicado no DJE 11/11/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO – PRETENSÕES DE JÚNIO CÉSAR DE SOUZA BRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS NO TOCANTE AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU ENCONTRADO NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – AUTORIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO –
ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA
– INVIABILIDADE – [...] – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio IV – Jurisprudência em Teses do STJ, dispõe que ‘se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar
prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’.

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a
ciência prévia da origem ilícita do bem
, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para receptação culposa.

[...]

(N.U 1003542-19.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
p
ublicado no DJE 19/05/2023)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto
s

roub
ados;
e, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia
à sua defesa
técnica
, ao pleitear a
desclassificação para a forma culposa em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita
das
mercadorias encontradas em sua casa
.

Todavia, isso não aconteceu
nos presentes autos
.

Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, tal como se infere do art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos,
que deve ser exercida tanto durante a sua valoração quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação
do apelante

pelo crime de receptação
dolosa
deve ser mantida, não tendo, pois, consistência o pleito
de
desclassificação da conduta descrita na peça acusatória para forma culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Joelton da Silva França
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023